Tribunal: TJMT
Processo: 1008562-55.2020.8.11.0015
Classe: Criminal
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-05-11
Data de publicação: 2021-05-11

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Des. Orlando de Almeida Perri
APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1008562-55.2020.8.11.0015
APELANTES: ANTONIO ABREU SANTOS, CLAUDINEI VITAL CAETANO, RANDINEI LUCENA SOUZA, VANDERSON FERREIRA DOS SANTOS
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO
Vistos, etc.
Remetam-se os autos a Procuradoria-Geral de Justiça para parecer.
Cumpra-se.
Cuiabá, 11 de maio de 2021.
Desembargador ORLANDO DE ALMEIDA PERRI,
Relator.